Tribunal: TJSP
Processo: 1023278-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito – Telefonia – Rescisão contratual – Cobrança de multa contratual – Fidelização – Renovação a cada alteração contratual – Abusividade – Inexigibilidade da multa rescisória – Procedência.

São sim aplicáveis ao caso sob exame as normas do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se que a autora é pessoa jurídica constituída para o

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito – Telefonia – Rescisão contratual – Cobrança de multa contratual – Fidelização – Renovação a cada alteração contratual – Abusividade – Inexigibilidade da multa rescisória – Procedência.

São sim aplicáveis ao caso sob exame as normas do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se que a autora é pessoa jurídica constituída para o fim serviços diversos dos de telefonia, podendo ser considerada destinatária final dos serviços prestados pela ré, sobretudo se considerada a vulnerabilidade e a hipossuficiência perante uma grande empresa de telefonia do porte da ré - Tendo a autora como consumidora e hipossuficiente, consequentemente, de se considerar a abusividade da cláusula de fidelização de 24 meses, uma vez que é sim aplicável a Resolução no 632/2014 da Anatel, que em seu artigo 57 prevê o prazo máximo de 12 meses para cláusulas de fidelização, ainda que não seja pessoa natural. Frisa-se que não consta a expressão "pessoa natural" no referido artigo, mas sim "consumidor". - A exigência de "fidelização" a cada alteração/renovação contratual é manifestamente abusiva, e, consequentemente, a cobrança de multa rescisória é inexigível, de forma que a pretensão autoral merece provimento.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023278-70.2019.8.26.0576, da Comarca de Mirassol, em que é apelante INDÚSTRIA
DE PLÁSTICOS MIRASSOL LTDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023278-70.2019.8.26.0576 -Voto no 45.315 - mms
2
Apelação no 1023278-70.2019.8.26.0576
Apelante:
Indústria de Plásticos Mirassol Ltda
Apelada:
Telefônica Brasil S/A
Comarca:
Mirassol (3a Vara)
Juiz(a):
Marcos Takaoka

VOTO N.o 45.315
Apelação
Ação declaratória de inexistência de débito
Telefonia Rescisão contratual Cobrança de multa contratual
Fidelização
Renovação a cada alteração contratual

Abusividade

Inexigibilidade
da
multa
rescisória

Procedência.
São sim aplicáveis ao caso sob exame as normas do Código de
Defesa do Consumidor. Observa-se que a autora é pessoa
jurídica constituída para o fim serviços diversos dos de
telefonia, podendo ser considerada destinatária final dos
serviços prestados pela ré, sobretudo se considerada a
vulnerabilidade e a hipossuficiência perante uma grande
empresa de telefonia do porte da ré - Tendo a autora como
consumidora e hipossuficiente, consequentemente, de se
considerar a abusividade da cláusula de fidelização de 24
meses, uma vez que é sim aplicável a Resolução no 632/2014
da Anatel, que em seu artigo 57 prevê o prazo máximo de 12
meses para cláusulas de fidelização, ainda que não seja pessoa
natural. Frisa-se que não consta a expressão “pessoa natural”
no referido artigo, mas sim “consumidor”. - A exigência de
“fidelização”
a
cada
alteração/renovação
contratual
é
manifestamente abusiva, e, consequentemente, a cobrança de
multa rescisória é inexigível, de forma que a pretensão autoral
merece provimento.
Apelação provida.
Vistos.
A
r.
sentença
de
fls.
266/271
julgou
improcedente a ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023278-70.2019.8.26.0576 -Voto no 45.315 - mms
3
as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 1.665,00.
Apelação da autora a fls. 274/281 arguindo, em
síntese, a necessidade de aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor; a multa contratual deve ser afastada, ou, subsidiariamente,
aplicada de forma proporcional. Contrarrazões a fls. 287/296 pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narra a autora que firmou contrato de prestação
de serviços de telefonia com a ré, em 26/02/2016, mas após 38 meses
solicitou o cancelamento do contrato. Afirma que recebeu boleto de
cobrança no valor de R$ 16.658,50, relativo a multa rescisória, que
entende indevida em vista da superação do prazo de fidelização. Pede a
concessão de liminar para determinar que a ré cesse as cobranças e não
promova a negativação da autora pela dívida. Requer a procedência da
ação para declarar indevida a cobrança.
Primeiramente, são sim aplicáveis ao caso sob
exame as normas do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se que a
autora é pessoa jurídica constituída para o fim de explorar plástico e
produtos correlatos (fl. 11/14), o que nada tem a ver com serviços de
telefonia, podendo ser considerada destinatária final dos serviços prestados
pela ré, sobretudo se considerada a vulnerabilidade e a hipossuficiência
perante uma grande empresa de telefonia do porte da ré.
Tendo
a
autora
como
consumidora
e
hipossuficiente, consequentemente, de se considerar a abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023278-70.2019.8.26.0576 -Voto no 45.315 - mms
4
cláusula de fidelização de 24 meses, uma vez que é sim aplicável a
Resolução no 632/2014 da Anatel, que em seu artigo 57 prevê o prazo
máximo de 12 meses para cláusulas de fidelização, ainda que não seja
pessoa natural. Frisa-se que não consta a expressão “pessoa natural” no
referido artigo, mas sim “consumidor”.
Ademais, a ré considera a multa devida em razão
da alteração contratual, realizada em junho de 2017, a qual denomina nova
contratação, sendo que o contrato inicial foi firmado em 26/02/2016 e a
rescisão ocorreu em março de 2019. De se considerar que a autora
permaneceu utilizando dos serviços por mais de trinta e sete meses, fato
demonstrado através dos documentos (fls. 20/142), superando, portanto, o
prazo inicial de vinte e quatro meses.
Cabe destacar que a alteração contratual se tratou
de “migração” como descrito pela própria empresa de telefonia no contrato
(fls. 159/167), o que nada mais é do que a alteração do “plano” anterior,
sendo que a própria requerida afirmou em sua contestação se tratar de
“readequação do plano”. A exigência de “fidelização” a cada
alteração/renovação
contratual
é
manifestamente
abusiva,
e,
consequentemente, a cobrança de multa rescisória é inexigível, de forma
que a pretensão autoral merece provimento.
Neste sentido há precedentes desta Câmara:
“Prestação de serviços
Telefonia móvel celular - Ação de
declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pleitos de
indenização por danos morais e de tutela antecipada Demanda
empresa em face de concessionária de serviço público Cobrança de
multas decorrentes de violação de cláusula de fidelização - Sentença
de parcial procedência, excluídos os prejuízos de ordem moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023278-70.2019.8.26.0576 -Voto no 45.315 - mms
5
Recurso da ré Manutenção do julgado Cabimento Ausência de
ilegalidade na cobrança das multas, desde que haja benefício ao
consumidor e por tempo máximo de até 12 meses Inteligência do
art. 57, §1o, da Resolução ANATEL no 632/14 Hipótese em que
estipulado o prazo de 24 meses de fidelização
Estipulação
desarrazoada, além de violar a Norma Geral de Telecomunicações no
23/96 Correto afastamento das multas e de fatura de serviços
emitida depois da cessação dos serviços Honorária advocatícia da
sucumbência bem fixada, nos termos do art. 85, § 2. Do CPC. Apelo
da
ré
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004200-60.2018.8.26.0565; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro:
07/12/2018).
“Apelação Falha na prestação de serviços de telefonia Pedido de
rescisão contratual sem aplicação de multa Cláusula que prevê
fidelização por 24 meses Abusividade Pessoa jurídica que pode
ser considerada consumidora ante a hipossuficiência Danos morais
inexistentes Sucumbência recíproca. A autora pode ser considerada
como consumidora e destinatária final dos serviços prestados, bem
como, hipossuficiente, sobretudo se considerado que a ré é uma
grande empresa do ramo de telefonia.
Tendo a autora como
consumidora e hipossuficiente, consequentemente, de se considerar a
abusividade da cláusula de fidelização de 24 meses, uma vez que é
sim aplicável a Resolução no 632/2014 da Anatel, que em seu artigo
57 prevê o prazo máximo de 12 meses para cláusulas de fidelização,
ainda que não seja pessoa natural. Frisa-se que não consta a
expressão "pessoa natural" no referido artigo, mas sim
"consumidor". Não se pode perder de vista a finalidade do dano
moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da
normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando
sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se
vislumbra no presente caso. Apelação provida em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1000906-17.2018.8.26.0042; Relator (a): Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023278-70.2019.8.26.0576 -Voto no 45.315 - mms
6
Registro: 06/12/2019)
Por conseguinte, dou provimento à apelação, para
declarar indevida a cobrança perpetrada pela requerida no importe de R$
16.658,50 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta
centavos) a título de multa contratual. Em razão da sucumbência, a
requerida deve arcar com as custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica